Tribunal: TJMT
Processo: 1045472-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045472-21.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: APARECIDA BENEDITA BALTA DE CAMPOS
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTAVILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/04/2024
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - – ANOTAÇÕES POSTERIORES - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto para julgar procedentes o pedido de indenização por danos morais com o afastamento da súmula 385 do STJ.
2. Restado incontroversa a ocorrência de falha na prestação de serviços, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude da negativação.
3. A negativação de débito indevidamente, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
4. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, por não haver registro de anotação preexistente em nome da parte Autora.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a parte Recorrida possui outras 04 anotações posteriores.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem custas e honorários advocatícios

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045472-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA BENEDITA BALTA DE CAMPOS - CPF: 063.564.031-79 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024